Tribunal: STF
Processo: RHC 216401
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ PELO MENOS QUATORZE ANOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 3.6.2022, por Charles dos Santos contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.214, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. FURTO TENTADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANOTAÇÃO CRIMININAL RECONHECIDA PELA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE TEMA. (...)



    V - No tocante ao segundo ponto (anotação criminal atingida pela prescrição da pretensão punitiva utilizada como maus antecedentes), verifica-se no v. Acórdão combatido que a matéria ora suscitada não foi levantada nas razões da defesa, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem, que rejeitou os embargos por inovação recursal.



    VI - Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017).



    (…) Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente assevera ter sido “condenado às penas de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 36 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 155, caput, c/c 14, inc. II, na forma do artigo 71, e artigo 180, caput, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal — Eventos 80 e 95 dos autos de origem.



    O TJSC manteve a valoração dos antecedentes no patamar de 1/2.



    Ocorre que nenhuma das condenações constantes no item 2 do Evento 75 e mencionadas pelo Ministério Público poderiam ser utilizadas como antecedentes, considerando que a condenação nos autos n. 240320128240075 (Evento 72 DOC 2, p. 3) foi empregada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da reincidência.



    Isso porque os demais processos se referem a fatos praticados entre 1997 e 1999, com trânsito em julgado entre os anos 2001-2006, sendo todas condenações por penas inferiores a 3 anos de reclusão. Logo, transitaram em julgado há, pelo menos, 15 anos antes do cometimento do delito aqui analisado e, apesar não constar a data, possivelmente foram extintas há mais de 10 anos da prática do fato apurado neste processo.



    Inconformado, interpôs apelação criminal, pleiteando, entre outras teses, sua absolvição pela ausência de provas, a ocorrência de crime impossível em relação ao furto tentado, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a redução da fração de exasperação em relação aos antecedentes – Evento 106 dos autos de origem.



    O Tribunal de Justiça, por sua Quarta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença de primeiro grau 
– Evento 22.



    Foram opostos embargos de declaração para sanar omissões (Evento 28). Contudo, os embargos foram rejeitados”.



    Assinala que “não questiona o entendimento apresentado da decisão recorrida no qual as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, embora não induzam reincidência, servem como maus antecedentes. Precedentes. (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017.



    Contudo, o enfoque apresentado no recurso é outro, qual seja, considerando-se que, no caso concreto, passaram-se pelos menos 14 anos entre o trânsito em julgado e o novo crime, o recrudescimento da pena configura violação dos referidos dispositivos constitucionais antes mencionados.



    Ou seja, o argumento é de que o tempo dessas condenações é muito antigo (...)



    Não obstante se reconheça que o prazo quinquenal não descaracteriza os maus antecedentes, após esse prazo o seu reconhecimento não é automático, devendo ser justificado concretamente, observando-se os limites constitucionais.



    Portanto, considerando que, no caso, já se passaram mais de 14 anos entre a condenação anterior e o novo crime, o recrudescimento da pena configuraria violação as garantias constitucionais à dignidade humana e à proibição de penas de caráter perpétuo, além do princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deste modo, devem ser afastados os antecedentes para desconsiderar o aumento das penas-bases pelos maus antecedentes.



    Assim, deve a ordem ser concedida para afastar a valoração negativa dos antecedentes em desfavor do paciente e para afastar a condenação n. 0000730-45.1997.8.24.0075 para fins de maus antecedentes, tendo em vista que foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente, para afastar a valoração negativa dos antecedentes em desfavor do paciente e para afastar a condenação n. 0000730-45.1997.8.24.0075 para fins de maus antecedentes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A questão posta no presente recurso ordinário em habeas corpus restringe-se à utilização de condenação,“atingida pela prescrição da pretensão punitiva”, para valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena imposta ao recorrente. O recorrente defende ser possível a utilização de condenações não passíveis de caracterizar a reincidência como maus antecedentes.



    Entretanto, alega que, ”no caso concreto, passaram-se pelos menos 14 anos entre o trânsito em julgado e o novo crime, o recrudescimento da pena configura violação dos referidos dispositivos constitucionais antes mencionados”.



    Como reconhece o recorrente, essa matéria não foi objeto da apelação criminal para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nele se tendo restringido a postular “sua absolvição pela ausência de provas, a ocorrência de crime impossível em relação ao furto tentado, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a redução da fração de exasperação em relação aos antecedentes”, não tendo sido questionada a utilização de condenações antigas para a definição de maus antecedentes.



    Contra o acórdão prolatado no julgamento do recurso de apelação, a defesa do recorrente opôs embargos de declaração, tendo então alegado a matéria objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus pela primeira vez. Ao julgar os embargos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não analisou essa matéria por tratar-se de inovação recursal, não estando caracterizada omissão no acórdão embargado, pois não devolvida a questão por meio da apelação. Consta desse julgado:



    “(...) É cediço que os embargos declaratórios devem ser opostos quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal.



    A primeira hipótese ocorre quando a decisão possui, em qualquer ponto, duplo sentido; a segunda, quando não há clareza na redação; a terceira, refere-se à incoerência entre uma assertiva anterior e outra posterior sobre um mesmo tema; e, por último, a omissão caracteriza-se quando ocorre um esquecimento pelo juiz ou tribunal de abordar algum ponto levantado pelas partes nas alegações finais ou no recurso.



    A omissão indireta apontada pela defesa diz respeito à suposta ilegalidade da sentença que se utilizou de condenações anteriores, cujas condenações transitaram em julgado há mais de 10 (dez) anos antes dos presentes fatos, e também considerada condenação fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, para majorar a pena-base do embargante, esclarecendo, ainda, que a referida tese deveria ter sido analisada de ofício por esta Corte.



    Todavia, é notável a impossibilidade de se reconhecer tal eiva no acórdão, tendo em vista que o embargante sequer citou o pleito em questão nas razões recursais – como inclusive reconheceu em seu reclamo.



    Assim, ante o exposto, aliado ao princípio tantum devolutum quantum apellatum, não há se falar em omissão indireta, pois qualquer decisão em sentido contrário configuraria inovação recursal.



    (…) Assim, diante da inexistência de qualquer omissão no acórdão – somente uma tentativa de inovação recursal –, voto no sentido de não conhecer dos presentes embargos de declaração”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma não analisou especificamente a matéria por não ter sido examinada em segunda instância:



    “(...) No tocante ao segundo ponto (anotação criminal atingida pela prescrição da pretensão punitiva utilizada como maus antecedentes), verifica-se no v. Acórdão combatido que a matéria ora suscitada não foi levantada nas razões da defesa, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem, que rejeitou os embargos por inovação recursal.



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não seria legítimo o exame das alegações do recorrente, sob pena de indevido julgamento.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora